Tribunal: STF
Processo: HC 245374
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Sérgio Nazaré contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 870.975/PR (evento 7).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 (evento 3). 



    No presente writ, a Defesa sustenta tese de absolvição do paciente. Alega que as provas que lastrearam a condenação contrariam as evidências dos autos. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 16):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Corte local considerou que "embora alegue que o pedido revisional se amoldaria à previsão do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, argumentando que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, o requerente limitou-se reiterar tese defensiva que foi conhecida e não provida em sede de apelação criminal, sem trazer provas ou fatos novos que pudessem dar amparo ao pleito de revisão da condenação", bem como que "O caso dos autos, nos termos trazidos pela Defesa na ação revisional, não se identifica com o alcance do disposto no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal. Afinal, em sede de revisão criminal não se abre novo espaço para amplo reexame dos elementos, de fato e de direito, contidos nos autos originais (como se fosse uma espécie de apelação do acórdão)." 



    2. A Corte de origem não vislumbrou hipótese de cabimento da revisão criminal, por considerar que esta teria sido utilizada como segunda apelação, o que não se admite, ou seja, considerou-se não terem sido observadas as hipóteses restritas de cabimento da revisão criminal. 



    3. De fato, a "revisão criminal consubstancia meio extraordinário de impugnação contra uma sentença condenatória transitada em julgado, cujo acolhimento é excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos" (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024), o que não foi demonstrado na espécie. 



    4. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático- probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De início, assento que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou o pleito de absolvição, tendo em vista que:



     “(...)



    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que "o requerente Paulo Sérgio Nazaré limitou-se em postular a reforma da condenação, através da reanálise dos depoimentos e provas já constantes dos autos, sem trazer provas ou fatos novos que pudessem dar amparo ao pleito de revisão da sentença e do acórdão que a confirmou" (fl. 11). 



    Consignou ainda "que as drogas foram apreendidas na posse do ora requerente, ainda que não localizadas ou ocultadas em bolsa de colostomia (como descreveu equivocadamente a denúncia), não havendo de se falar de decisão contrária a prova dos autos ou da existência de fato novo ou não considerado quando de tal julgamento" (fl. 12). 



    Concluiu que "O caso dos autos, nos termos trazidos pela Defesa na ação revisional, não se identifica com o alcance do disposto no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal. Afinal, em sede de revisão criminal não se abre novo espaço para amplo reexame dos elementos, de fato e de direito, contidos nos autos originais (como se fosse uma espécie de apelação do acórdão)" (fl. 16). 



    Na decisão agravada, entendeu-se que o entendimento do Tribunal de origem coaduna-se com a jurisprudência desta Corte no sentido de ser inadmissível a revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas. 



    De fato, a "revisão criminal consubstancia meio extraordinário de impugnação contra uma sentença condenatória transitada em julgado, cujo acolhimento é excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos" (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024., o que não foi demonstrado na espécie. No mesmo sentido:



    (...)



    Ademais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.”



    Nesse prisma, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente